Tribunal: TJBA
Processo: 8001316-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8001316-86.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: TANQUE NOVO PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000105-97.2024.8.05.0254] PACIENTE: CLEBER ROBERIO MALHEIRO RODRIGUES IMPETRANTE: RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA IMPETRADO:1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 2º, C/C § 10, DO CÓDIGO PENAL). DEMORA NO TRÂMITE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NA REMESSA DOS AUTOS APÓS JULGAMENTO DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPUTADO À ATUAÇÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA E ÓRGÃO JULGADOR DO WRIT. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Cleber Robério Malheiro Rodrigues, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da comarca de Tanque Novo/BA, com o objetivo de ver reconhecido excesso de prazo na prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal em que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), sustentando a defesa, contudo, a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica (art. 129, § 2º, c/c § 10, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça detém competência para processar e julgar habeas corpus quando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorre de atos atribuídos ao próprio Tribunal, relacionados ao trâmite de recurso em sentido estrito e à demora na remessa dos autos após o julgamento definitivo do pedido de desaforamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo na custódia cautelar encontra-se diretamente vinculada à atuação do próprio Tribunal de Justiça, seja no processamento do recurso em sentido estrito, seja na não remessa tempestiva dos autos ao Juízo competente após o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o desaforamento. 4. O Tribunal de Justiça não pode figurar simultaneamente como autoridade coatora e como órgão julgador do habeas corpus, sob pena de violação à repartição constitucional de competências. 5. A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência originária para o julgamento de habeas corpus quando o ato apontado como ilegal emana de tribunal sujeito à sua jurisdição. 6. A constatação de descumprimento de acórdão proferido em pedido de desaforamento autoriza a determinação de providência administrativa para imediata remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, sem que isso implique conhecimento do writ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. É incompetente o Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus quando o alegado constrangimento ilegal decorre de ato imputado ao próprio Tribunal. 2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento originário de habeas corpus nos casos em que o tribunal local figura como suposta autoridade coatora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; CP, art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, II; art. 129, § 2º e § 10; CPP, art. 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Habeas Corpus Criminal nº 2038088-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mens de Mello, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 27/02/2024. TJ-MG, Habeas Corpus Criminal nº 15171929220248130000, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 16/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001316-86.2026.8.05.0000, da comarca de Tanque Novo, em que figura como paciente Cléber Robério Malheiro Rodrigues e impetrante Rodrigo Bittencourt. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8001316-86.2026.8.05.0000)